Tribunal: CARF
Processo: 10855.721756/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.721756/2014-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.540 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
PÁSSARO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA.
COMUNICAÇÃO
MEDIANTE
ALTERAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA IMPEDITIVA AO SIMPLES
NACIONAL.
É devida a exclusão automática da sistemática do Simples Nacional, mediante
comunicação do próprio contribuinte via inclusão ou alteração de atividade
econômica, nos temos do art. 30 da Lei Complementar 123, de 2006, cujo
CNAE esteja relacionado como impeditivo de opção no Anexo VI da
Resolução CGSN 94/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.721756/2014-01
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.540 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721756/2014-01

PÁSSARO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME., já qualificada
nos autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão 04-40.185, de 09 de dezembro de
2015, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campo
Grande/MS que, por unanimidade de votos, não conheceu da manifestação de inconformidade
por falta de objeto.
2.
Trata-se de pedido de reinclusão no Simples Nacional, com efeito desde
01/04/2014, em razão de o contribuinte ter sido excluído por incluir em seu objeto social
atividade econômica vedada – serviço de transporte de passageiros intermunicipal e interestadual
–, conforme alteração contratual de 10/03/2014, nos termos do Despacho decisório
DRF/SOR/SEORT no 336/14, de 2014 (e-fls. 37).
3.
Registre-se que a exclusão ocorreu em razão de comunicação obrigatória do
contribuinte, mediante evento automático decorrente da alteração dos CNAE’s elencados a
seguir como impeditivos ao Simples Nacional, nos termos do art. 8o, §1o e Anexo VI da
Resolução CGSN 94, de 2011:
i) 4922-1/01 (transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo,
intermunicipal, exceto em região metropolitana)
ii) 4922-1/02 (transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo,
interestadual)
iii) 4929-9/02 (transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de
fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional);
4.

Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte alegou, em síntese,
inexistir na Constituição previsão para que as micro e pequenas empresas tenham tratamento
diferenciado. Transcreveu decisão do TRF-4 e, por fim, requereu a suspensão da decisão
impugnada e sua manutenção no Simples Nacional.
5.

A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 238):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO AUTOMÁTICA DO SIMPLES NACIONAL. ALTERAÇÃO OU
INCLUSÃO
DE
ATIVIDADE
VEDADA.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. FALTA DE OBJETO.
Não se conhece de manifestação interposta pelo contribuinte, por falta de objeto, em
razão da exclusão automática da sistemática do Simples Nacional, nos expressos termos
legais, decorrente de inclusão ou alteração de atividade econômica cujo CNAE esteja
relacionado como impeditivo de opção no Anexo VI da Resolução CGSN no 94/2011.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
6.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/01/2016, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 26/01/2016 e aduz, em síntese, que (e-fls. 71 e seg.):
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.540 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721756/2014-01

i) a “decisão deve ser revisada, reconsiderada, pois o fato do recolhimento
reduzido, não pode ser desigual, em razão do principio da isonomia, pois, isso
não é justificativa perante a Constituição Federal”;
ii) em relação aos CNAE’s impeditivos, assenta tratar-se de “ato de registro
voluntário perante a Junta Comercial e segue a Lei Civil e não guarda relação
alguma com o recolhimento de impostos, conforme disposto no artigo 110 do
CTN”;
iii) reitera que “não há na Constituição nenhuma previsão para que as micro ou
pequenas empresas tenham o mesmo tratamento diferenciado” e cita decisão
proferida pela TRF 4 nos autos do processo 2008.70.00.000326-9 para corroborar
sua tese.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário é tempestivo, porém dele conheço parcialmente. Conforme
razões elencadas a seguir.
9.
Cinge-se a controvérsia a verificar a higidez da exclusão do contribuinte do
Simples Nacional em decorrência de atividade vedada.
10.
No tocante à violação de questões constitucionais, cumpre esclarecer que, nos
termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal,
fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. Tal posicionamento
está em conformidade com a Súmula CARF no 2, que caminha na mesma trilha:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105- 14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005.
11.

Cumpre observar também que o contribuinte não refuta a atividade vedada –
serviço de transporte de passageiros intermunicipal e interestadual – elencada na alteração
contratual promovida em 10/03/21014.
12.

Pois bem. Nos termos do art. 30 e 31 da LC 123/2006, a exclusão do Simples
Nacional pode ocorrer de forma opcional ou obrigatória. No caso de exclusão obrigatória a ME
ou EPP deve comunicar o fato à Receita Federal até o último dia útil do mês subsequente àquele
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.540 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721756/2014-01

em que ocorrida a situação de vedação, observando-se que a alteração de dados no CNPJ para
fins de inclusão de atividade econômica vedada a esse regime equivale à comunicação
obrigatória de exclusão do Simples Nacional. Veja-se:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 1o A exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal:
I - na hipótese do inciso I do caput deste artigo, até o último dia útil do mês de janeiro;
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subseqüente àquele em que ocorrida a situação de vedação;
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do
Simples Nacional nas seguintes hipóteses:
[...]
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
13.

In casu, como visto acima, o contribuinte inseriu em seu contrato social atividade
econômica vedada à opção pelo Simples Nacional elencada no Anexo VI da Resolução 94 do
CGSN. Ao promover tal alteração contratual, a qual – reitere-se – não foi questionada nestes
autos, o contribuinte comunicou à Receita Federal sua exclusão do Simples Nacional. Ora se o
próprio contribuinte comunicou ao Fisco sua exclusão do Simples Nacional, resta claro que a
insurgência é quanto à constitucionalidade da lei – real motivo da controvérsia –, matéria que
não compete a este Conselho, conforme informado acima.
14.

Na espécie, o contribuinte questiona ato que ele mesmo deu causa, o que pode
inclusive ser qualificado como venire contra factum proprium, ou seja, “o exercício de uma
atitude em contradição a um comportamento previamente assumido pela parte”1.
15.

Por fim, oportuno registrar que a decisão judicial proferida nos autos do
processo 2008.70.00.000326-9/PR pelo TRF 4a Região colacionada aos autos para corroborar a
tese do contribuinte, na verdade caminha em sentido contrário. Nos termos da decisão, ao não

1 SILVA, De Plácido e; Vocabulário Jurídico / atualizadores: Nagib Slaibi Filho e Priscila Pereira Vasques Gomes.
31. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014.

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.540 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.721756/2014-01

estender às empresas de transporte intermunicipal e interestadual o benefício de optar pelo
SIMPLES, que já é um sistema de cumprimento de obrigações fiscais criado para simplificar
e reduzir as exigências que incidem sobre as pequenas empresas, o legislador optou por um
critério que revela conveniência política, insuscetível de controle pelo Poder Judiciário. Veja-se:
As normas que regulam o SIMPLES guardam pertinência com necessidades de política
fiscal da União. Quando deixou de prever o enquadramento das empresas de transporte
intermunicipal e interestadual, o legislador optou por um critério que revela
conveniência política, insuscetível de controle pelo Poder Judiciário.
[...]
Não há vedação a que se dê tratamento desigual aos desiguais, que se encontrem
em situações não equivalentes. Por evidente, a desigualdade de situações, para
justificar o tratamento diferenciado, há que ter re1evância jurídica e prática. A
discriminação não pode ser arbitrária e deve guardar relação com a finalidade da
norma, sob pena de afrontar o princípio da razoabilidade.
Isso não ocorre na hipótese dos autos. Reitere-se que, ao não estender às empresas de
transporte intermunicipal e interestadual o benefício de optar pelo SIMPLES, que
já é um sistema de cumprimento de obrigações fiscais criado para simplificar
e reduzir as exigências que incidem sobre as pequenas empresas, o legislador optou
por um critério que revela conveniência política, insuscetível de controle pelo
Poder Judiciário. O legislador pode, de acordo com interesses econômicos e sociais,
estimular e beneficiar determinados setores da economia, ao mesmo tempo em que
pode deixar de conceder determinado benefício a empresas que já desfrutam de
sistema fiscal mais vantajoso. Não vejo nisso ofensa aos princípios constitucionais da
moralidade pública, da razoabilidade, da proporcionalidade e da capacidade
contributiva. E não, no caso, não há similitude de situação que permita invocar o
princípio da isonomia. (TRF 4a Região. AC 2008.70.00.000326-9/PR, de 15/04/2010,
Relator Des. Federal Joel Ilan Paciornik).
16.

Como se vê, a ementa do julgado acima colacionadas aos autos também não
socorre a recorrente, uma vez que o mérito do julgado vai exatamente de encontro à tese
defendida.
Conclusão
17.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, e na parte conhecida,
nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital